Tribunal: TJMT
Processo: 0007504-95.2019.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007504-95.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIVELTON EMANUEL DE JESUS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO SILVA RIBEIRO - CPF: 570.330.051-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA (§2º, ART. 155, CP) – IMPERTINÊNCIA – VALOR DA
RES
SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – DESVALORIZAÇÃO DO BEM BASEADO UM MERA PRESUNÇÃO – OBJETO COM POUCO TEMPO DE USO E LAUDO DE AVALIAÇÃO QUE NÃO APONTA QUALQUER TIPO DE DEPRECIAÇÃO DA
RES
– APELANTE REINCIDENTE - APELO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

- A alegativa de eventual desvalorização da
res
– diante do tempo de uso (pouco mais de 1 ano) – é vazia e apenas presumida, não havendo nos autos qualquer informação de que o bem, à época do crime, estivesse desgastado, depredado ou cotado em valor de mercado abaixo de um salário mínimo. Ao contrário,
in casu,
a nota fiscal apresentada pela vítima, e o laudo de avaliação realizado após a apreensão do objeto, não deixam dúvidas de que o bem possuía valor superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos mencionados na denúncia, e, portanto, qualquer alegação contrária limita-se à uma ideia hipotética,
que não atende os requisitos do §2º, do art. 155, CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo por
ELIVELTON EMANUEL DE JESUS
contra sentença anexada sob o Id. 171769337, em que foi condenado à pena de
1 ano e 2 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
11 dias-multa
, pelo crime de
Furto
(art. 155,
caput
, CP). Ao final, a pena privativa de liberdade foi
substituída por 2 (duas) restritivas de direito
a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Nas
razões
sob Id. 171769353, a Defesa pleiteia o
reconhecimento da causa de diminuição do §2º do art. 155 do CP
, alegando, em suma, que a bicicleta, ao tempo do furto, já não tinha o mesmo preço indicado na nota fiscal sob Id. 171766977, de modo, que estando ela com quase dois anos de uso, seu valor deve ser considerado inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos, circunstância a autorizar, pois, a aplicação do furto na modalidade privilegiada.

As
contrarrazões
do
MP
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 171769355);
igualmente,
a d. PGJ, em parecer assim sumariado (Id. 181663191):

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO FURTO NA FORMA PRIVILEGIADA (ART. 155, §2º, CP), COM BASE NO PEQUENO VALOR DA COISA SUBTRAÍDA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A INSIGNIFICÂNCIA DO VALOR DA RES FURTIVA. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES POR CONDENAÇÃO A DELITO SIMILAR. ”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
ELIVELTON RAFAEL DE JESUS
foi condenado à pena de
1 ano e 2 meses de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
11 dias-multa
, pelo crime capitulado no
art. 155, do CP
porque, na manhã de 12/08/2019, furtou uma
Bicicleta Venzo de aro 29
, de propriedade de
Alessandro Silva Ribeiro
, avaliada em
R$ 1.300,00
(Nota Fiscal e Auto de Avaliação de Id. 171766977 – f. 18 e 47-PJe).

O apelante não nega o crime, mas, neste apelo, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição do §2º do art. 155 do CP, dizendo que a bicicleta, quando furtada, já tinha pelo menos dois anos de uso, de forma que já havia sofrido “uma desvalorização de, aproximadamente, 25% de seu valor original, no primeiro ano e, nos seguintes, a desvalorização de 10 e 15%, o que equivale a um valor inferior ao salário mínimo vigente na época dos fatos.

Seus argumentos não me convencem.

A bicicleta foi adquirida em
maio/2018
pelo valor de
R$ 1.300,00
e contava com
pouco mais de 1 ano de uso
quando furtada (agosto/2019), não havendo, nos autos, uma única informação dando conta de que o bem, à época do crime, estivesse desgastado, depredado ou que tivesse sofrido uma
desvalorização considerável no seu valor de mercado.

Logo que recuperada, a bicicleta foi avaliada (Laudo de Id. Id. 171766977- f. 47-PJe) em
R$ 1.300,00
, não havendo, no laudo, qualquer menção de dano ou depreciação da
res;
dessa forma,
c.v,
o valor monetário apresentado nos autos, é superior ao salário-mínimo vigente naquela época (R$ 998,00).

Se não bastasse, tal como bem observado pelo
parquet
em suas contrarrazões, mesmo que fosse reconhecida alguma desvalorização do bem, não há como se afirmar que a bicicleta, quando furtada, estaria custando menos de um salário-mínimo.

Assim, embora a primariedade técnica (o apelante ostenta antecedentes criminais desabonadores, já que possui condenação por crime anterior, com trânsito em julgado em data posterior aos fatos), a verdade é os autos comprovam que a bicicleta não tinha valor irrisório sendo, pois, inadmissível a tentativa da Defesa de aplicação o benefício com base em
mera presunção
de que o bem, diante do tempo de uso (relembro: pouco mais de 1 ano), tivesse um valor de mercado inferior a um salário mínimo.

Sobre isso, aliás, a jurisprudência é firme no sentido de ser impossível
,
por mera
presunção
, concluir que o bem furtado fosse de pequeno
valor
(Vide: STJ: REsp 1.715.100/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/05/2018).

Destaco também:

“
Esta Corte superior entende que ‘ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2.º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido’ ( AgRg no AREsp n. 1.846.296/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 2. Assim, ainda que tenham sido afastados os maus antecedentes do agravante, inviável o reconhecimento da figura privilegiada do crime praticado. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1906309 MG 2020/0304985-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Enfim, o que a Defesa pretende é o reconhecimento da causa de diminuição (furto privilegiado), com base na hipotética ideia de que a bicicleta, por ter sido usada por 1 ano e 3 meses, estaria desvalorizada e, portanto, custaria menos de 1 salário mínimo vigente à época dos fatos.

O argumento não tem o mínimo amparo e, ao contrário, há laudo de avaliação dando conta de que a
res
valia R$ 1.300,00 e, qualquer depreciação desse valor é mera presunção, que não atende os requisitos do §2º, do art. 155, CP.

Com tais razões, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo e mantenho intacta a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal N.U.
0007504-95.2019.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023